Tribunal: STF
Processo: Rcl 61487
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 7.8.2023, por Carlos Alexandre Pereira de Souza contra ato do juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA, pelo qual teria sido contrariada a decisão deste Supremo Tribunal, proferida no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347.



    2. O reclamante alega ser “condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto (execução provisória), com evasão – não retorno ao estabelecimento prisional – após fruir direito a saída temporária, concedida na forma prevista na Lei de Execuções Penais.



    Comunicada a evasão do Reclamante/Apenado, houve-se o d. Juízo Reclamado em determinar em seu desfavor a expedição de ordem de recaptura, que restou estampada no mandado de prisão 900167091-13, a regressão cautelar, instauração de procedimento para apuração da falta e, em descabida e ilegal medida, o ‘sobrestamento de pedidos de benefícios’ (...).



    Em 07.07.2023, em cumprimento ao retromencionado mandado de prisão, foi o Reclamante segregado, do que restou o Juízo Reclamado em 12.07.2023 devidamente comunicado, nenhuma providência determinando (...).



    Estabelecido no âmbito da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ a metodologia de atuação de busca-ativa para análise da situação carcerária dos custodiados na Região Metropolitana de Belém, verificou-se a situação prisional do Reclamante, segregado sem apresentação ao Juízo que determinou sua custódia. Em 18.07.2023 – seis dias após ciência do Reclamado da prisão do Reclamante – postulou este Órgão de Execução àquele Juízo fosse dado cumprimento ao quanto estabelecido no artigo 13 da Resolução 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça12. (...)



    Em decisório lançado em 01.08.2023, em julgamento ao quanto postulado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, houve-se o Reclamado em reproduzir os comandos do decisório lançado em 11.03.2023, aquando comunicado da evasão do Reclamante, nada decidindo quanto ao incidente formulado por este Órgão de Execução” (sic).



    Sustenta que “o Juízo Reclamado, sem qualquer justificativa, deixou de cumprir a determinação desse Supremo Tribunal exarado na ADPF 347, como igualmente o quanto inserto na Resolução 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça” (sic), não realizando audiência de custódia após a recaptura em 7.7.2023.



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “(...) seja liminarmente, determinado ao Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém-PA, a realização no prazo de 24h da audiência de custódia na forma prevista no artigo 9.3 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e artigo 7.5 do Pacto de San Jose da Costa Rica, determinada em decisão com autoridade vinculante e efeito erga omnes pelo Plenário desse Supremo Tribunal na ADPF-MC 347, devidamente regulamentada pela Resolução 213/2015-CNJ e ratificada na Reclamação 29.303/RJ;



    no mérito, seja acolhida esta Reclamação, a fim de determinar a observância e cumprimento da autoridade da decisão ditada nos autos da ADPFMC 347 e sua regulamentação pela Resolução 213/2015-CNJ (artigo 13), devidamente ratificadas na Reclamação 29.303/RJ, confirmando-se a liminar”.



    3. Em 8.8.2023, determinei fosse oficiado ao juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da comarca de Belém/PA, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação, esclarecendo a situação prisional do reclamante em relação ao Processo n. 2003526-66.2022.8.14.0401, em especial, se teria sido realizada, no curso desse feito na origem, audiência de custódia após a recaptura levada a efeito, em 7.7.2023, de forma presencial ou virtual.



    4. Entretanto, após a requisição de informações, a Defensoria Pública do Pará, subscritora desta reclamação, protocolizou a Petição/STF n. 90.178/2023, com pedido de desistência do processo. Consta da Petição/STF n. 90.178/2023:



    “Sra. Ministra-Relatora:



    I – ciente a DPE/PA de todo processado.



    II – Requisitadas informações, cuidou o Juízo Reclamado em atender o quanto ordenado na ADPF-347 e Resolução 213/2015-CNJ (doc. seq.), pelo que formula o Reclamante desistência da ação” (e-doc 14).



    5. Pelo exposto, homologo o pedido de desistência, tempestivamente formulado (inc. VIII do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquive-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora